Tribunal: TCU
Processo: 006.469/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Consultoria Jurídica-Adjunta junto ao Comando da Marinha contra o Acórdão 2.182/2023-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Consultoria Jurídica-Adjunta junto ao Comando da Marinha, contra o Acórdão 2182/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o item 9.2 e subitens do Acórdão 2182/2023-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência da deliberação à recorrente e aos demais interessados.